Tribunal: TJES
Processo: 5000068-49.2022.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000068-49.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PEREIRA
RECORRIDO: DELZINAR MIRANDA DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA DECRETADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LESÃO CORPORAL. GASTOS COM MEDICAMENTOS E TRANSPORTE AO HOSPITAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação por meio da qual a recorrida pleiteia indenização por danos materiais em face do recorrente. Em síntese, alega a recorrida que o recorrente a agrediu com golpes de facão, resultando em fratura exposta e outras lesões. Em decorrência a violência, a parte recorrida afirma ter suportado despesas com medicamentos e transporte até o hospital para o tratamento das fraturas, que totalizaram R$ 720,00. Requer, portanto, o ressarcimento das referidas despesas.

Por outro lado, o recorrente não apresentou contestação, porém em audiência de ID 11157566 requereu abertura de prazo para manifestação acerca da produção de provas.

Em sede de sentença (ID 11157567)
, foi decretada a revelia do recorrente, bem como os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), corrigido monetariamente conforme índice do INPC, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.”

Irresignada, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 11157570) almejando a cassação da sentença, em razão de alegado comportamento contraditório do juízo
a quo
, ou em razão da ausência justificada do recorrente em audiência; ou, subsidiariamente, a reforma da sentença em razão de suposta ausência de demonstração do nexo causal.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da sentença.

Compulsando os autos verifica-se que foram oferecidas inúmeras oportunidades de manifestação da parte recorrente, que não compareceu à primeira audiência designada (ID 11157433), ou à segunda (ID 11157537). Compareceu à audiência de ID 11157543, porém a recorrida não. Na audiência de ID 11157558, a advogada do recorrente justificou sua ausência, porém, o recorrente não compareceu e não justificou, apenas o fez nas razões do recurso inominado (ID 11157570), ou seja, momento inoportuno, na medida em que deveria ter informado na primeira oportunidade de manifestação, sob pena de preclusão. Insta salientar que a advogada apresentou devida justificativa de ausência conforme ID 11157557, porém deixou, nesta oportunidade, de justificar a ausência de seu cliente.

Ainda que o recorrente tenha sido intimado para nova audiência e comparecido (ID 11157566), a decretação da revelia não acarretou em prejuízo à parte, na medida em que o caso comporta julgamento antecipado, entendimento que está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF E 284/STF. LEI 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STJ.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Roraima contra Dilma Lindalva Pereira da Costa, ora recorrente, em decorrência da instalação de loteamento urbano em área de APP do Rio Cauamé - Sítio Paraviana, objeto do Procedimento Administrativo de Licenciamento Ambiental 17.513/09.

2. O Tribunal a quo, ao rejeitar as preliminares suscitadas na Apelação relacionadas à nulidade de citação e cerceamento de defesa em função de preclusão, consignou: "A análise dos autos revela que a questão da nulidade de citação arguida em preliminar de apelação pela 2a Apelante não restou suscitada na primeira oportunidade que deveria manifestar-se nos autos (EPs. 140), em inobservância ao art. 278 do CPC, sequer aproveitando aos 1.°s Apelantes que não apresentaram defesa tempestiva (EPs. 133, 135, 141), tendo inclusive sua revelia decretada (ER 152):(...) No que diz respeito à preliminar de cerceamento de defesa, a análise dos autos revela a existência de decisão anunciado o julgamento antecipado da lide (EP.

98), sem interposição de recurso (EPs. 152, 163 e 165)".

3. As razões recursais não atacam tais fundamentos, tendo a parte recorrente se limitado a manifestar seu inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável. Logo, incidem por analogia as Súmulas 283 e 284 do STF.

4. À luz do princípio da dialeticidade, não basta à parte recorrente manifestar o inconformismo e a vontade de recorrer; precisa impugnar todos os fundamentos suficientes para sustentar o acórdão recorrido, demonstrando, de maneira discursiva, por que o julgamento proferido merece ser modificado.

5. Considerando a jurisprudência do STJ, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, ficou assentado no julgado: "Ademais, não restou infirmado o entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n.° 437, representativo de controvérsia repetitiva, segundo o qual 'não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes'. Logo, tendo o juízo singular fundamentado o decisum, correto o julgamento antecipado da lide".

6. Não há como examinar o pedido da parte agravante de aplicação da Lei 14.230/2021, conforme entendimento exarado no STF no julgamento do Tema 1.199 pelo STF. A jurisprudência do STJ é de que o exame de fato superveniente somente é cabível nas hipóteses em que, ultrapassada a barreira do conhecimento do Recurso Especial, o STJ for julgar a causa, o que não se verificou no caso presente, no qual não se conheceu do Recurso Especial em razão do óbice das Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.271.675/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 20/4/2023; AgInt no AREsp n. 2.090.238/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2022; AgInt no REsp 1.814.371/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/9/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.808.426/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/11/2021;

REsp 1367108/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30/3/2022; e AgInt no AREsp 2000334/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/4/2022.

7. Por fim, não se conhece do Apelo Nobre fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, § 1º, do RISTJ, como na espécie.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.168.791/RR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
segundo o qual os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, não havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Portanto, não resta configurado cerceamento de defesa.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)